Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-73.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705685-73.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDER TAVARES DAUD RECORRIDO: PAULO CESAR DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. É permitido ao emitente de cheque desprovido de força executiva objeto de ação de monitória opor exceção pessoal ao endossatário, quando evidenciado que o título circulou depois de ter sido sustado. 2. É possível o emitente discutir a causa debendi de cheque nos embargos à monitória, cabendo-lhe o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador. 3. Cabe ao emitente do cheque desprovido de força executiva comprovar que o portador do título prescrito agiu de má-fé. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR, TJSP e TJAM, defendendo, com base nos artigos 171, inciso II, e 903, ambos do Código Civil, e 35 da Lei 7.357/85, sustentando a anulabilidade do negócio jurídico por ter sido realizado sob o estado de coação, pois o cheque só foi emitido e colocado em circulação porque estava sofrendo ameaças e sendo coagido a pagar valores a estelionatários que lhe aplicavam um golpe naquele momento, por isso sustou seu pagamento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos autos verifica-se que entre o Apelante e o Apelado nunca existiu qualquer relação jurídica que justificasse a emissão do cheque que instrui a ação monitória, o qual foi recebido depois de sustado o seu pagamento. Pode-se concluir, após o depoimento pessoal das partes e da oitiva das testemunhas, que não restou comprovada a má-fé do portador do título. (...) Logo, não há prova da alegada coação e da má-fé do portador. (...) Portanto, a alegação do Apelante de que a cártula foi sustada tão logo percebeu que estava diante de uma situação fraudulenta não atinge terceiro adquirente do título.” (ID 15683564). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025